Tribunal: STF
Processo: Rcl 78397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO INCIDENTAL EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



    Trata-se de Petição Incidental, com requerimento de urgência, apresentada por VOLANI METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em Reclamação em que determinei seu sobrestamento, em observância ao que decidiu o Ministro Relator, Gilmar Mendes, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da RG).



    A parte reclamante alega que (e-doc. 15):



    “Atualmente, encontra-se em andamento execução provisória da decisão reclamada nos autos nº 0000519-65.2024.5.12.0004, em que estão sendo adotadas medidas constritivas patrimoniais gravosas à Reclamante, com sucessivos bloqueios financeiros realizados via SISBAJUD, colocando em risco a estabilidade financeira e operacional da empresa.



    (...)



    o juízo trabalhista de origem prossegue com medidas executórias gravosas, desconsiderando o efeito suspensivo já deferido e os termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da Repercussão Geral), o qual determina a suspensão dos prazos e medidas coercitivas enquanto pendente decisão em Reclamação Constitucional com efeito suspensivo.



    Dessa forma, as medidas executórias em curso, notadamente bloqueios financeiros via SISBAJUD, são incompatíveis com a determinação proferida por esta Corte e com o entendimento vinculante consolidado na jurisprudência do STF, agravando sobremaneira a situação financeira da Reclamante e ameaçando a continuidade das suas atividades empresariais.



    (...)



    O periculum in mora é latente, pois a persistência dos atos de constrição patrimonial, sem a devida observância do efeito suspensivo deferido por esta Suprema Corte, gera prejuízos imediatos e de difícil reparação à atividade econômica da Reclamante, especialmente considerando a vultosa quantia exigida (R$ 699.134,29). 



    O risco de dano irreparável fica patente, dado que a continuidade das medidas executórias prejudica significativamente a saúde financeira da empresa, inclusive com potencial ameaça à sua recuperação judicial, impedindo o regular exercício de suas atividades econômicas e colocando em risco empregos e obrigações assumidas perante terceiros. 



    Ademais, observa-se que o juízo de origem, além de manter os bloqueios financeiros via SISBAJUD na modalidade ’teimosinha’, vem autorizando a expedição de alvarás com os valores bloqueados diretamente em favor da beneficiária, em flagrante desatenção ao efeito suspensivo já deferido por esta Suprema Corte, agravando ainda mais o impacto sobre a situação financeira da Reclamante e reforçando a urgência na suspensão dessas medidas.



    (...)



    Diante do exposto, requer-se: 1) Seja deferida liminarmente a medida cautelar para determinar a imediata suspensão dos atos executórios e constritivos realizados no processo nº 0000519-65.2024.5.12.0004, em curso perante a 1ª Vara do Trabalho de Joinville/SC, em atenção ao efeito suspensivo já deferido por Vossa Excelência Ministro Flávio Dino na presente Reclamação Constitucional; 2) Uma vez deferido a medida cautelar, requer ainda a imedita suspensão da expedição de alvarás correspondente aos valores bloquados e disponíveis nos autos da execução provisória. 3) Seja determinada com urgência a comunicação ao juízo executório para imediato cumprimento da suspensão, evitando-se novos atos constritivos e prejudiciais à Reclamante;”.



    É o relatório. Decido o pedido cautelar.



    Entendo que o pedido da reclamante merece deferimento parcial. 



    A controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, entendo que os atos constritivos já realizados devem ser preservados, todavia, aqueles que necessitam de reiteração, a exemplo da “teimosinha” ou eventuais novos atos a serem praticados a fim de satisfazer a demanda, devem ser alcançados pela ordem de suspensão proferida no ARE n. 1.532.603.



    Diante do exposto, defiro o pedido cautelar pleiteado, para determinar a suspensão de todos os atos executórios na execução trabalhista no estágio em que se encontra, até o julgamento final da presente reclamação. 



    Comunique-se à Vara do Trabalho onde tramita o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente